Tribunal: TRF3
Processo: 5002107-52.2019.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
422/575)

5002107-52.2019.4.03.6108

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002107-52.2019.4.03.6108

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: LWILLIAN GABRIEL PEREIRA SCHIRATTO, LWILLIAN GABRIEL PEREIRA SCHIRATTO

ASSISTENTE: RENATO BELMIRO DE SOUSA

Ementa

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF/SP). NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NÃO COMPROVADA. INVALIDADE DAS CDAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 882 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A execução fiscal deve estar fundamentada em título executivo dotado dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Referidos requisitos constituem matéria de ordem pública, cognoscível pelo magistrado de ofício, visto a ausência de qualquer deles implicar em nulidade absoluta.

Dessarte, em que pese não seja a comprovação da notificação do lançamento exigida como documento obrigatório para a propositura da execução fiscal, nos moldes da Lei 6.830/80, nada obsta ao Juízo da execução, ao analisar a demanda proposta, examinar a presença dos requisitos do título e determinar a demonstração do cumprimento das formalidades do lançamento tributário.

Diante do reconhecimento da inexigibilidade dos débitos em execução, inconteste o dever do exequente à restituição dos valores recebidos nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado em nosso ordenamento jurídico.

O artigo 882 do Código Civil trata da impossibilidade de repetição de pagamento de dívidas prescritas/inexigíveis judicialmente, as quais são quitadas de forma voluntária pelo devedor, situação não verificada na presente execução, na qual o valor foi transferido à exequente em razão da ordem judicial, sem manifestação de vontade da parte executada nesse sentido.

Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002107-52.2019.4.03.6108

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: LWILLIAN GABRIEL PEREIRA SCHIRATTO, LWILLIAN GABRIEL PEREIRA SCHIRATTO

ASSISTENTE: RENATO BELMIRO DE SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a cobrança de débitos inscritos em dívida ativa.

A sentença declarou extinta a execução com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, tendo determinado a devolução dos valores recebidos pelo Conselho exequente nos autos (ofício de transferência de valores cumprido no id. 340091793).

A decisão monocrática id. 351750948 negou provimento à apelação do Conselho, o qual havia se insurgido contra o reconhecimento da nulidade dos débitos cobrados, bem como contra a ordem de devolução do montante transferido em seu favor ( id. 340091793).

O exequente interpôs agravo interno, no qual repisou seus argumentos, especialmente no concernente à ordem para devolução dos valores.

Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Conselho exequente em face da decisão monocrática id. 351750948, a qual negou provimento à apelação do agravante. A decisão segue reproduzida, na parte que interessa ao presente recurso:

“Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

In casu, cinge-se a controvérsia à higidez das Certidões de Dívida Ativa cobradas no presente feito executivo, por não ter o Juízo a quo considerado comprovada a notificação válida dos lançamentos dos débitos nelas consolidados.

A execução fiscal deve estar fundamentada em título executivo dotado dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Referidos requisitos constituem matéria de ordem pública, cognoscível pelo magistrado de ofício, visto a ausência de qualquer deles implicar em nulidade absoluta.

Dessarte, em que pese não seja a comprovação da notificação do lançamento exigida como documento obrigatório para a propositura da execução fiscal, nos moldes da Lei 6.830/80, nada obsta ao Juízo da execução, ao analisar a demanda proposta, examinar a presença dos requisitos do título e determinar a demonstração do cumprimento das formalidades do lançamento tributário.

Nesse sentido, destaco trecho de decisum do C. STJ. Confira-se:

“Cabe ao exequente demonstrar, uma vez instado pelo juízo, o cumprimento das formalidades para constituição do crédito tributário, e informar qual o modo de constituição do crédito tributário. Embora o exequente não esteja obrigado a instruir a petição inicial executiva com tais elementos, visto que a L 6.830/1980 não os estabelece como requisitos, o juízo pode exigir, de ofício ou a requerimento do executado, a demonstração do cumprimento das formalidades de lançamento (remessa de documentos de pagamento, notificação, auto de lançamento etc.)”. (STJ, Primeira Turma, Rel. Min. Presidente João Otávio Noronha, AREsp no1.628.478-RS).

Assim, nada há a reparar na exigência feita pelo magistrado a quo, no tocante à exigência de comprovação da regularidade da notificação da parte executada, nos termos, inclusive, da Súmula no 673 recentemente editada pelo C. STJ, a qual corrobora o entendimento adotado na sentença ora atacada, in verbis:

“Súmula 673: A comprovação da regular notificação do executado para o pagamento da dívida de anuidade de conselhos de classe ou, em caso de recurso, o esgotamento das instâncias administrativas são requisitos indispensáveis à constituição e execução do crédito.”.

Finalmente, diante do reconhecimento da inexigibilidade dos débitos em execução, inconteste o dever do exequente à restituição dos valores recebidos nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa do Conselho, vedado em nosso ordenamento jurídico.

Impende consignar não se assemelhar a hipótese dos autos à tratada no art.882 do Código Civil, invocado pelo exequente.

Isso porque o referido artigo trata da impossibilidade de repetição de pagamento de dívidas prescritas/inexigíveis judicialmente, as quais são quitadas de forma voluntária pelo devedor, situação não verificada na presente execução, na qual o valor foi transferido à exequente em razão da ordem judicial, sem manifestação de vontade da parte executada nesse sentido.

Com efeito, o valor o montante transferido ao exequente nos autos decorreu da alienação em leilão judicial de bem de propriedade do executado, constrito em razão da presente execução. Não houve, dessarte, qualquer voluntariedade no pagamento do valor.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.”

Examinado o recurso interposto, constata-se não haver elemento apto a infirmar a conclusão do julgado, tendo sido repisadas as razões anteriormente aduzidas em apelação, as quais foram adequadamente analisadas pela decisão atacada, destacando-se a ausência de voluntariedade da parte executada no pagamento dos valores transferidos ao embargante, o que afasta a aplicação do art.882 do Código Civil, invocado pelo Conselho.

Dessarte, relativamente à questão de fundo, verifica-se não ter havido nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, os seus fundamentos como razão de decidir.

Nesse sentido, reveste-se "de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação 'per relationem' que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República", sendo certo que a "remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

Na mesma esteira: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Dessarte, a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA (CRF/SP). NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO NÃO COMPROVADA. INVALIDADE DAS CDAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES TRANSFERIDOS AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 882 DO CÓDIGO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

A execução fiscal deve estar fundamentada em título executivo dotado dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Referidos requisitos constituem matéria de ordem pública, cognoscível pelo magistrado de ofício, visto a ausência de qualquer deles implicar em nulidade absoluta.

Dessarte, em que pese não seja a comprovação da notificação do lançamento exigida como documento obrigatório para a propositura da execução fiscal, nos moldes da Lei 6.830/80, nada obsta ao Juízo da execução, ao analisar a demanda proposta, examinar a presença dos requisitos do título e determinar a demonstração do cumprimento das formalidades do lançamento tributário.

Diante do reconhecimento da inexigibilidade dos débitos em execução, inconteste o dever do exequente à restituição dos valores recebidos nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado em nosso ordenamento jurídico.

O artigo 882 do Código Civil trata da impossibilidade de repetição de pagamento de dívidas prescritas/inexigíveis judicialmente, as quais são quitadas de forma voluntária pelo devedor, situação não verificada na presente execução, na qual o valor foi transferido à exequente em razão da ordem judicial, sem manifestação de vontade da parte executada nesse sentido.

Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão